Tribunal: STF
Processo: HC 158705
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, IV) – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL EM SEU PATAMAR MAIS FAVORÁVEL – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO POSTULADO QUE VEDA O “BIS IN IDEM” NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO IMPUGNADA QUE CONSIDERA, UNICAMENTE, EM UMA DAS ETAPAS DO MÉTODO TRIFÁSICO, O FATOR CONCERNENTE AO CONCURSO EVENTUAL DE AGENTES – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ÀS RÉS – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA ÀS PACIENTES – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.